Tribunal: STF
Processo: RE 1516695
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 101, p. 11-12):



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONCESSÃO/REVISÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12 DA LEI 7.713/88. NOVO REGIME DE TRIBUTAÇÃO, EXCLUSIVO NA FONTE. IRRETROATIVIDADE. REVISÃO DO LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. CABIMENTO. 



    1. Somente aos rendimentos recebidos de forma acumulada a partir de 1º de janeiro de 2010 pode ser aplicado o novo regime de tributação, exclusivo na fonte, do imposto de renda incidente sobre rendimentos percebidos de forma acumulada, quando correspondentes a períodos anteriores ao recebimento, conforme a previsão do § 7º do art. 12-A da Lei nº 7.713/1988. Questão decidida no âmbito da 1ª Seção desta Corte, no recurso de EINF 5019718-91.2011.404.7200, Relator p/ Acórdão Francisco Donizete Gomes, D.E. 08/07/2013. 



    2. A aplicação retroativa do novo regime de tributação contraria não somente o princípio geral de vigência das normas jurídicas, mas também as disposições dos arts. 105 e 106 do CTN. 



    3. Aplica-se a legislação tributária, imediatamente, aos fatos geradores futuros e aos pendentes, observando-se o princípio constitucional da anterioridade, quando a lei instituir ou majorar tributo. 



    4. Nos casos de recebimento de valores por força de concessão/revisão em benefício previdenciário, a interpretação literal da legislação tributária implica negação ao próprio conceito jurídico de renda, que não corresponde exatamente ao conceito legalista. A incidência do imposto de renda pressupõe o acréscimo patrimonial, ou seja, a diferença entre o patrimônio preexistente e o novo, representando aumento de seu valor líquido. 



    5. Cuidando-se de verbas que já deveriam ter sido pagas, regularmente, na via administrativa, cujo inadimplemento privou o trabalhador do recebimento de seu salário no valor correto, obrigando-o a invocar a prestação jurisdicional para fazer valer o seu direito, a cumulação desses benefícios não gera acréscimo patrimonial, pois, caso fossem pagos mês a mês, a alíquota do imposto de renda seria menor ou sequer haveria a incidência do tributo, situando-se na faixa de isenção. 



    6. Este Tribunal, quanto à arguição de inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88, aduzida nos autos da AC nº 2002.72.05.000434-0, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88, sem redução de texto, apenas no que tange ao imposto de renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente. 



    7. A constituição do crédito tributário se deu em razão de omissão de rendimentos e não restou demonstrado pelo contribuinte que, considerados os valores como se recebidos nas épocas próprias e excluídos os juros de mora, não haveria montante tributável. A causa do lançamento - omissão de rendimentos - está em conformidade com a legislação do IR. 



    8. Deixando a parte autora de declarar os valores recebidos judicialmente em sua declaração de ajuste anual, resta configurada hipótese de omissão de rendimentos (descumprimento de obrigação acessória), não sendo caso de anulação do lançamento fiscal, com a substituição do documento, mas de sua revisão, em virtude do decidido nestes autos, aplicando-se sobre a nova base de cálculo porventura encontrada os juros de mora e as multas aplicáveis. Dessa forma, incabível a sua anulação e eventual substituição da CDA 



    9. Ainda que não tenha havido omissão de rendimentos, a multa prevista no art. 44 da Lei 9.430/96 é aplicável também quando ocorrer declaração inexata, o que certamente ocorreu no caso em tela, porquanto os valores, ainda que efetivamente declarados, foram feitos em local inapropriado, gerando uma informação inexata. Por conseguinte, não há como afastar a multa fixada. 



    10. Havendo a constatação de valores a serem pagos, e, por conseqüência, decorrentes de omissão de rendimentos, somente sobre tais valores omitidos é que deverá incidir a multa de ofício.” 



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 6, p. 32). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, alínea a, da Constituição Federal, busca “seja resguardado o direito do Recorrente a calcular o IRPF sobre os valores percebidos na ação trabalhista conforme a sistemática prevista no artigo 12-A, da Lei 7.713/88, sob pena de mitigar o princípio constitucional da isonomia tributária entre os pares.” (eDOC 121, p. 9)



    Em sede de juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o entendimento anterior, nos seguintes termos (eDOC 181, p. 3):



    “TRIBUTÁRIO. RETRATAÇÃO. TEMA 368/STF. Tema 368/STF: O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.”



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Inicialmente, nos termos do que assentado pelos acórdãos supracitados, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, notadamente a Lei nº 7.713/1988. Sendo assim, a discussão referente à possibilidade de apuração do imposto de renda na forma do art. 12-A da Lei nº 7.713/1988 revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    Confira, nesse sentido, a seguintes ementa:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Rendimentos percebidos acumuladamente. Sistemática de apuração. Artigo 12-A da Lei nº 7.713/1988, incluído pela Lei nº 12.350/2010. Aplicabilidade a exercícios anteriores. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 



    1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da possibilidade de adoção da sistemática prevista no artigo 12-A da Lei nº 7.713/1988, incluído pela Lei nº 12.350/2010, para fins de cálculo do Imposto de renda da pessoa física incidente sobre rendimentos recebidos em atraso e de forma acumulada relativos a anos de calendário anteriores a 2010, demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1264246 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.09.20 - Grifei)



    Ademais, ao decidir acerca da incidência do Tema 368 da sistemática da repercussão geral ao presente caso, o Colegiado de origem consignou o seguinte (eDOC 181, p. 2):



    “No voto proferido (6.2), foi especificado que "Na hipótese dos autos, se houve aquisição de disponibilidade econômica, não foi, porém, nos termos em que tributada. Se o autor tivesse percebido os valores na época própria, não haveria montante a ser retido, ou este seria, ao menos, menor, devido ao correto enquadramento das alíquotas. Não se pode, então, descontar dos valores pagos em parcela única - em razão de reconhecimento do direito aos pagamentos em reclamatória trabalhista - o imposto de renda na fonte sob alíquota máxima, quando o tributo, se devido fosse, o seria a uma alíquota menor, se considerado o pagamento individualizado, ou seja, mês a mês". 



    Logo, verifica-se que não há contrariedade entre o que decidiu esta Corte e a tese fixada pelo STF no Tema 368.”



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. MODO DE CÁLCULO. VALORES RECEBIDOS EM ATRASO E ACUMULADAMENTE. ARTIGO 12 DA LEI 7.713/1988. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 368. JULGAMENTO DE MÉRITO NO RE 614.406. APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA. ENTENDIMENTO APLICÁVEL AO ART. 12-A DA LEI 7.713/1988. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1250766 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 06.07.20)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente